Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-42.2021.8.11.0110
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-42.2021.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TSEREWA OTOWE - CPF: 706.969.651-51 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA DO VÍCIO INDICADO PELO EMBARGANTE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Presente os vícios indicado pelo embargante, os embargos devem ser acolhidos, para que sejam sanados o único vício existentes. Uma vez sanada a omissão, sem alteração do acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001092-42.2021.8.11.0110

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADA: TSEREWA OTOWE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
m acórdão de parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargada, para reformar a sentença, declarar

anulado o contrato de nº 169841336;
condenar o réu/embargante à repetição do indébito na forma simples em R$ 2.126,61, com a incidência de juros
moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

O embargante argumenta que não foi determinada a compensação/devolução de valores, pois provou, na contestação, que realizou TED para conta bancária de titularidade da parte embargada, no valor de R$ 2.685,23. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a questão apontada quanto à possibilidade de compensação entre os valores devidos.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em resumo, o embargante alega que não foi determinada a compensação/devolução de valores, mesmo provando que realizou TED para conta bancária de titularidade da parte embargada, no valor de R$ 2.685,23.

A instituição financeira apresenta tela sistêmica alegando se tratar de TED efetivado em benefício da embargada. Todavia, tal prova unilateral, desacompanhada de contrato com as formalidades exigidas para uma pessoa não alfabetizada, não prova sua alegação.

Ademais, o valor do alegado TED não guarda similitude com o Contrato de
nº 169841336,
no valor de

R$ 8.698,69 (oito mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos)
em
72
prestações no valor de
R$ 236,29 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e nove reais)
, com
09

parcelas descontadas, totalizando o montante de
R$ 2.126,61 (dois mil cento e vinte e seis reais e sessenta e um centavos).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão, contudo, sem modificar a conclusão do acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022